Tribunal: TJSP
Processo: 0000161-80.2018.8.26.0583
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição, ambiguidade, ou omissão no acórdão – Não caracterização Pretensão de prequestionamento da matéria – Natureza infringente do pedido Descabimento, pois os embargos de declaração sujeitam-se aos limites traçados pelo artigo 619 do Código de Processo Penal Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0000161-80.2018.8.26.0583/50000 - Presidente Prudente
Embargante: Odilia Machado de Campos
Interessados: Suellen dos Reis Lacerda e Claudia Ribeiro dos Reis
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 16872
Registro: 2020.0000171274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0000161-80.2018.8.26.0583/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante ODILIA MACHADO DE CAMPOS, Interessados SUELLEN DOS REIS
LACERDA e CLAUDIA RIBEIRO DOS REIS, é embargado COLENDA 11a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E GUILHERME G. STRENGER.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0000161-80.2018.8.26.0583/50000 - Presidente Prudente
Embargante: Odilia Machado de Campos
Interessados: Suellen dos Reis Lacerda e Claudia Ribeiro dos Reis
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 16872
Embargos
de
declaração
–
Contradição,
ambiguidade, ou omissão no acórdão – Não
caracterização
-
Pretensão
de
prequestionamento da matéria – Natureza
infringente do pedido - Descabimento, pois os
embargos de declaração sujeitam-se aos limites
traçados pelo artigo 619 do Código de Processo
Penal - Embargos rejeitados.
Vistos.
Odília Machado de Campos apresentou os
presentes embargos de declaração contra ven. Acórdão de fls. 843/853, que
negou provimento ao recurso por ela interposto contra a sentença que a
condenou ao cumprimento da pena de 05 anos, 02 meses e 06 dias de
reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 24 dias-multa, no
valor unitário mínimo, como incursas, por cinco vezes, no art. 155, § 4o,
incisos II e IV, do Código Penal, em continuidade delitiva e art. 244-B da
Lei 8.069/90, em concurso formal de crimes.
Alega
o
embargante,
emprestando
caráter
infringente aos embargos e prequestionando a questão, que o ven. Acórdão
é omisso e ambíguo, quando manteve a condenação e exasperou sua pena

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0000161-80.2018.8.26.0583/50000 - Presidente Prudente
Embargante: Odilia Machado de Campos
Interessados: Suellen dos Reis Lacerda e Claudia Ribeiro dos Reis
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 16872
(fls. 1/6, do apenso).
É o relatório.
Os embargos de declaração, embora recebidos, já
que tempestivos, devem ser rejeitados.
De fato, segundo dispõe o artigo 619, do Código
de Processo Penal, cabem embargos de declaração quando houver no
acórdão ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão.
No caso dos autos não se vislumbra a ocorrência
de qualquer vício dessa natureza no julgado recorrido, razão pela qual seus
embargos não podem ser acolhidos.
Vale considerar, de qualquer forma, que o recurso
da embargante foi rejeitado e as razões e motivos que levaram a essa
conclusão estão bem explicitadas no corpo do acórdão impugnado (fls.
843/853), onde houve expressa referência ao fato de que a embargante
ostenta maus antecedentes e é reincidente, a ponto de justificar o aumento
pelo percentual estabelecido na sentença (fls. 852).
De mais a mais, como já decidiu esta Col.
Câmara: “...já se manifestou o E. Superior Tribunal de Justiça: O
julgador não precisa responder, um a um, todos os pontos apresentados.
Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os
dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as
questões relevantes sejam apreciadas (REsp 844.778/P, Rei. Ministra
NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, julgado em 08.03.2007, DJ 26.03.2007,
p.
240).”
(Embargos
de
Declaração
n°
9094961-
04.2

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0000161-80.2018.8.26.0583/50000 - Presidente Prudente
Embargante: Odilia Machado de Campos
Interessados: Suellen dos Reis Lacerda e Claudia Ribeiro dos Reis
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 16872
005.8.26.0000/50000, rel. Des. Maria Tereza do Amaral, julgado em
23/02/2011).
Na realidade, o que se tem é o evidente caráter
infringente dos embargos e a intenção de prequestionar a matéria para
interposição de recursos aos Tribunais Superiores, na medida em que o
ven. Acórdão bem esclareceu os pontos atacados em sede de apelação não
se podendo afirmar, por isso, sobre a existência de omissão, contradição ou
obscuridade.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR